Tribunal: CARF
Processo: 10680.721237/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco anos.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla defesa apropriados à formação de convicção do julgador.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais sob sua responsabilidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 89.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no 8.212/1991 relativa à previdência complementar, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, devendo o lançamento ser mantido apenas nas competências em que não foram atendidos os objetivos previdenciários previstos na Lei Complementa no 109/2001.
PRÓ-LABORE INDIRETO. ALUGUEIS DE VEÍCULOS, LINHA TELEFÔNICA E APARELHOS DE FAX PAGOS A SÓCIO.
Configuram-se em remuneração todos os valores pagos ou creditados ao sócio, a qualquer titulo, durante o mês, incidindo contribuição previdenciária sobre o pró-labore pago ao sócio administrador sob a forma de aluguel.
PAGAMENTOS DE ALUGUEIS DE VEÍCULOS A EMPREGADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados, a titulo de aluguel de veículos, uma vez que tais valores foram pagos em espécie, constituindo-se em vantagem econômica, sem comprovação, das despesas pelo uso dos veículos dos segurados.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721237/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TRANSPORT SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos.
Nos termos da Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM
AUTOS PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de
impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla
defesa apropriados à formação de convicção do julgador.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais sob sua
responsabilidade.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. DIFERENÇAS COM
DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE
AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 89.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do
salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-
transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças
resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721237/2010-50
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

A Lei Complementar n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no
8.212/1991 relativa à previdência complementar, passando a admitir que no
caso de plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela
empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias, devendo o lançamento ser mantido apenas nas
competências em que não foram atendidos os objetivos previdenciários
previstos na Lei Complementa no 109/2001.
PRÓ-LABORE
INDIRETO.
ALUGUEIS
DE
VEÍCULOS,
LINHA
TELEFÔNICA E APARELHOS DE FAX PAGOS A SÓCIO.
Configuram-se em remuneração todos os valores pagos ou creditados ao sócio,
a qualquer titulo, durante o mês, incidindo contribuição previdenciária sobre o
pró-labore pago ao sócio administrador sob a forma de aluguel.
PAGAMENTOS DE ALUGUEIS DE VEÍCULOS A EMPREGADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados, a
titulo de aluguel de veículos, uma vez que tais valores foram pagos em espécie,
constituindo-se em vantagem econômica, sem comprovação, das despesas pelo
uso dos veículos dos segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações relativas à exclusão do SIMPLES; e na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência das competências 01 a 05/2005
(inclusive) e afastar do lançamento os levantamentos: VT e VT1 (Fornecimento de Vale-
Transporte sem o desconto obrigatório previsto em legislação especifica desse beneficio) e PP e
PP1 (Pagamento de Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que manteve em parte lançamento de
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações a eles pagas
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

ou creditadas pela recorrente, não declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP), nas competências 01/2005 a 12/2007 (DEBCAD 37.227.291-6),
relativos aos seguintes levantamentos:
• Levantamentos VT e VT1 - Fornecimento de Vale-Transporte sem o desconto
obrigatório previsto em legislação especifica desse beneficio;
• Levantamentos CI e TA — Pagamentos efetuados a contribuintes individuais contidos
na contabilidade da empresa e não incluídos em folhas de pagamento;
• Levantamentos PP e PP1 — Pagamento de Previdência Privada para os sócios e
alguns poucos empregados;
• Levantamento DP — Pagamento de Aluguéis de veículos, linha telefônica e aparelhos
de fax a sócio;
• Levantamentos MO e CA — Pagamento de Aluguéis de veículos de empregados;
Conforme relatou o julgador de piso:
As razões da constituição do crédito previdenciário estão descritas nos subitens D1 a D7
do Relatório Fiscal.
De acordo com o citado Relatório, a empresa tem como objeto social o agenciamento de
cargas aéreas, rodoviárias e marítimas; a consolidação de cargas nacionais e
internacionais, inclusive embalagens e acondicionamento; o auxílio e assessoria nos
assuntos relacionados com a importação e exportação; o despacho aduaneiro junto a
Órgãos Federais, inclusive Receita Federal, Banco Central do Brasil e demais órgãos
competentes, incluindo Banco do Brasil e DECEX; a prestação de serviços na área de
logística em geral e Operador de Transporte Multimodal; as atividades relacionadas
com agencias de viagens e turismo.
O Auditor Fiscal destaca que a autuada foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE n° 133 de 30/07/1999, pelo exercício de atividade econômica
vedada, nos termos do artigo 9°, inciso XIII da Lei 9.317 de 05/12/1996. A empresa
entrou com pedido de revisão, no Conselho de Contribuintes, mas seu pedido foi
indeferido e a exclusão mantida, de forma definitiva, com efeitos a partir de 01/09/1999.
Constam dos ANEXOS II e III, os valores pagos aos contribuintes individuais,
respectivamente, para o levantamento CI (demais pessoas fisicas) e levantamento TA
(transportadores rodoviários autônomos), os nomes dos segurados, as contas contábeis
onde foram encontrados os lançamentos, bem como a contribuição devida por eles.
• Estão identificadas no anexo Relatório de Lançamentos — RL integrante do Auto de
Infração, nos levantamentos CS, CS1, TA e CI, os totais mensais das diferenças de
contribuições devidas pelos segurados, observando-se que tais diferenças não foram
objeto de retenção por parte da empresa, não ocorrendo apropriação indébita.
No que se refere à aplicação de multa por descumprimento de obrigações principais e
acessórias, em relação às mudanças decorrentes da edição da Medida Provisória n°
449/08, a fiscalização remete-se ao item K do Relatório Fiscal do processo
administrativo fiscal principal (Auto de Infração n° 37.227.290-8 / processo n° 10680.
721236/2010-13), que esclarece quanto à observância do previsto no artigo 106, inciso
II, "c" do CTN, tendo sido aplicada a multa mais benéfica ao Contribuinte, conforme
planilhas constantes do mencionado Auto de Infração.
Os fatos descritos nos subitens Dl a D5 e E deste Relatório Fiscal configuram, em tese,
crimes contra a Seguridade Social definidos no Art. 337-A, incisos I e III do Decreto-
Lei n° 2.848 de 07/12/1940, na redação da Lei n° 9.983/2000, os quais ensejaram a
formalização de Representação Fiscal para fins Penais.
O Auto de Infração foi recebido pela autuada em 07/06/2010 (fls. 01). Em 06/07/2010,
foi apresentada a impugnação de fls. 101/141, alegando, em síntese, o que passo a
expor.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

Inicialmente descreve os fatos relativos à autuação e aduz a tempestividade da defesa
apresentada.
Alega que a exigência fiscal não deve prosperar pois não existe a suposta verdade
material que teria dado ensejo a ela, não tendo sido comprovada a ocorrência do fato
gerador imprescindível à existência da obrigação tributária.
Ressalta que o Ato Declaratório n° 133, de 30/07/2009, excluiu indevidamente a
impugnante da sistemática de pagamento dos tributos e contribuições denominada
SIMPLES, com efeitos a partir de 01/09/1999, sob a justificativa de que sua atividade
econômica vedava a adesão ao sistema, conforme inciso XIII do artigo 9° da Lei n°
9.317/96, baseando-se o ato administrativo exclusivamente em prova emprestada
(Representação Fiscal) produzida por fiscal do INSS. Aviados os recursos cabíveis, as
decisões administrativas mantiveram o ato declaratório de exclusão,, apesar da flagrante
ausência de provas de que os serviços exercidos pela impugnante impediriam sua opção
pelo SIMPLES.
Afirma que o próprio autor da representação fiscal em que se baseou a exclusão não
teve a convicção suficiente do exercício de atividade econômica impeditiva e a Receita
Federal deixou de investigar adequadamente a realidade fática das operações realizadas
tomando a dúvida previdenciária como elemento suficiente para a exclusão. Não houve
busca de prova de que a impugnante exercia atividade que a impedia de ser optante pelo
SIMPLES nem diligência acauteladora.
Assim, entende que a presente cobrança está viciada em sua origem e deve ser repelida,
não admitindo argumentos de que a impugnação está reabrindo uma discussão já
esgotada na instância administrativa e que teria havido preclusão da matéria. O que se
discute agora é a legalidade da cobrança consubstanciada neste Auto de Infração e, em
respeito aos princípios da verdade material, da estrita legalidade, do contraditório e da
ampla defesa, não se pode impedir a discussão sobre a legalidade da cobrança em causa,
aduzindo que não há como negar o direito de a impugnante demonstrar que a cobrança 6
indevida porque sua exclusão do SIMPLES também foi indevida.
Com base no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, argumenta que não pode ser afastada a
discussão sobre a fundamentação do ato administrativo, sob pena de desrespeito as
regras do processo administrativo fiscal e que o inciso XIII do artigo 9° da lei n°
9.317/96, fundamento legal do Ato Declaratório de Exclusão, não pode ser aplicado por
simples presunção, sob pena de invalidação do ato. Portanto, deve ser respeitado o
direito de a impugnante demonstrar que, em razão de sua indevida exclusão do
SIMPLES, a cobrança ora combatida não pode ser levada adiante.
Em seguida, alega que foi cientificado do feito fiscal em 06/06/2010 e que as exigências
se referem a períodos já alcançados pela decadência do direito de lançar. Diz que com a
edição da Súmula Vinculante n° 08/2008, que julgou inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei n° 8.212/91, como a peça fiscal abrange competências de 2005, estas já
estavam fulminadas pelo prazo decadencial quando da lavratura do Auto de Infração,
devendo ser afastada a referida cobrança.
Com relação à matéria tributada, no tocante às diferenças entre as contribuições devidas
e as efetivamente recolhidas que resultaram em recolhimentos a menor, devido à
exclusão da impugnante do SIMPLES, vinculadas a remunerações pagas a empregados
e sócios da empresa constantes das folhas de pagamento apresentadas à fiscalização,
reitera os argumentos já trazidos em relação ao ato administrativo de exclusão,
baseando-se no fato alegado de que não houve busca de prova de que a impugnante
exercia atividade econômica que a impedia de ser optante pelo SIMPLES.
Expõe que sua atividade é a organização do transporte de cargas, ou logística, de
transporte, atividade não impeditiva da opção pelo SIMPLES. A Logística de
Transporte Internacional (planejamento e realização de serviços inerentes ao transporte
em geral) inclui o serviço do Agente de Carga Aérea (e não agencia), por cujo
reconhecimento a impugnante e outras pessoas jurídicas atuantes no ramo estão lutando
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

junto A Receita Federal do Brasil para que possam atuar no SISCOMEX, atividade que
não constitui exercício de profissão regulamentada.
Argumenta que a Lei n° 9.611 de 20/02/1998, que versa sobre o Transporte Multimodal
de Cargas, esclarece sobre o tipo de serviço prestado pela impugnante, que atua como
Operadora de Transporte Multimodal. Questiona vários tópicos apresentados pela
fiscalização no "Anexo Exposição de motivos" da Representação Fiscal de 30/06/1999,
alegando que nenhuma observação técnica foi consignada na decisão que cassou o
beneficio do SIMPLES, embora entenda que a desconstituição de direito tão importante
deveria ser baseada em ato administrativo fundamentado, sob pena de nulidade, pois
decisões sem fundamentação ofendem o Principio Constitucional do Contraditório.
Citando jurisprudência do Conselho de Contribuinte, afirma que o relatório fiscal
revelava insegurança quanto à objeção ao SIMPLES carecendo de elementos fáticos e
jurídicos e que a Decisão (DRJ/BHE n° 1.156 de 16/06/2000) que manteve a exclusão
do SIMPLES demonstrava claramente o equivoco e a confusão quanto As atividades
exercidas pela impugnante, contradizendo o próprio autor do relatório fiscal, que já
havia afirmado que a impugnante não exerce atividade relacionada com agências de
viagens.
Prossegue afirmando que nunca exerceu atividade de representação comercial ou
consultoria e a autoridade administrativa não tinha base jurídica ou fática para
assemelhar as atividades da impugnante As mencionadas atividades.
Em face das irregularidades apontadas, deve ser cancelada a cobrança relativa às
diferenças entre as contribuições devidas e as efetivamente recolhidas que resultaram
em recolhimentos a menor das contribuições previdenciárias devido à exclusão da
empresa pelo SIMPLES.
No tocante ao fornecimento do Vale-Transporte sem o desconto obrigatório previsto em
legislação desse beneficio, citando o Relatório Fiscal, a Lei n° 7.418/1985 e a Lei n°
8.212/1991, argumenta que a inferência que sustenta a exigência fiscal é a de que o
vale-transporte requer a participação obrigatória dos trabalhadores no seu custeio em
percentual equivalente a seis por cento do salário básico do beneficiário e, quando tal
participação for em percentual inferior ao definido na legislação, torna-se salário de
contribuição, porque não terá sido recebido segundo a legislação própria.
Baseando-se nos artigos 2° e 4° da Lei n° 7.418/1985, que instituiu o beneficio do Vale-
Transporte, alega que o texto legal não autoriza o raciocínio construído pelo Auditor,
que ofende o Principio da Estrita Legalidade. Cita o Código Tributário Nacional
argumentando que não pode haver exigência de tributo sendo nos termos da Lei,
devendo, por isso, ser cancelada a exigência quanto ao referido item, por absoluta
ausência de base legal.
Com relação ao tópico "Pagamentos efetuados a contribuintes individuais mencionados
na contabilidade da empresa e não incluídos em folhas de pagamentos", argumenta que
o autuante limitou-se a arrolar lançamentos contábeis para embasar a exigência, sem
que outros elementos fossem colacionados para comprovar a natureza do gasto definido
como passível de incidência da contribuição previdenciária, cabendo porém, ao fisco, o
ônus da prova acerca da matéria tributável, de acordo com o artigo 142 do CTN.
Entende que a simples transcrição de lançamentos contábeis não é suficiente para
embasar a exigência, aduzindo que não há, sequer, CPFs dos supostos condutores
autônomos, cópias das identidades destes ou Carteira de Habilitação, de modo a
comprovar a natureza do gasto que se quer definir como passível de incidência de
contribuição previdenciária. No que pertine aos honorários advocatícios; no caso de
Luiz Ricardo Gomes Aranha, diz que o fato do pagamento ter sido feito mediante
depósito na conta bancária do advogado pessoa física é procedimento corriqueiro e
usual, não indicando que o prestador do serviço seja esta pessoa física e afirma que, no
caso, os pagamentos foram feitos ao escritório de advocacia (LRG Advogados
Associados).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

Aduz ainda que em face do disposto no artigo 112 do CTN não se admite a simples
acusação, sem prova de sua materialização, com base em meras presunções da
fiscalização e assim, requer que sejam afastadas as exigências da contribuição
previdenciária quanto aos serviços de terceiros e honorários advocatícios, por
improcedentes.
No tópico "Pagamentos de Previdência Privada", a impugnante também alega ser
totalmente descabido o procedimento fiscal pois, pela sua própria natureza, se os
pagamentos se destinaram a Previdência Privada, jamais poderiam ser tomados como
base de cálculo de contribuições previdenciárias oficiais. Supor o contrário é um
disparate, sem nenhuma lógica, devendo, portanto, ser afastada a cobrança relativa a
esse item.
No que se refere ao levantamento "Pagamentos de Aluguéis de veículos, linha telefônica
e aparelhos de fax", cujos valores foram considerados pro-labore no lançamento fiscal,
devem ser totalmente repelidas as assertivas levantadas pela fiscalização quanto a esse
item e cancelada a cobrança, porque totalmente carentes de base legal. Menciona o
artigo 110 do CTN, julgado do STF e o Código Civil, define o termo locação e afirma
que a autoridade fiscal não pode, a seu talante, alterar o conceito do que seja aluguel,
para considerar os valores pagos como integrantes do salário de contribuição para fins
previdenciários, pois o intérprete da legislação tributária não está autorizado a alargar
um conceito utilizado de maneira específica e própria pelo legislador.
Diz que numa típica operação de aluguel uma das partes cede determinado bem a outra,
mediante retribuição, enquanto a outra parte assume livre uso da coisa, dentro dos
moldes legais e contratuais, podendo utilizá-la do modo que achar mais conveniente,
respondendo civil e criminalmente pelo ato que com ela praticar, caso resulte dano a
outrem.
Por outro lado, o trabalho (pro-labore) é a realização de tarefa mediante remuneração,
caracterizado como uma obrigação de fazer. De acordo com a impugnante, é evidente
que numa operação de locação uma "obrigação de dar" não tem nenhuma relação com o
fato gerador da contribuição previdenciária.
Invoca o § 1 0 do artigo 108 do CTN e doutrina, dizendo que no campo da incidência é
absolutamente vedada a interpretação por analogia, extensão ou paridade, por ferir o
principio da legalidade, cabendo excluir a aplicação analógica da lei toda vez que dela
resultar a criação de um débito tributário. Assim, é descabida a cobrança da
contribuição previdenciária sobre os valores constantes desse item do Auto de Infração
devendo ser cancelada.
Quanto ao tópico "Pagamentos de Aluguéis de veículos de empregados", segundo a
impugnante, cabem as mesmas ponderações feitas no item anterior. Alega que o autor
do feito aduziu que dos contratos depreende-se que o locador, no caso o empregado,
utilizava o seu veiculo com exclusividade, já que se responsabilizava por multas de
trânsito aplicadas e pela manutenção geral do objeto da locação, substituindo por mera
presunção a produção de provas e a apuração de fatos que lhe competia produzir. Tal
procedimento defeso à autoridade a quem cabe justificar pormenorizadamente a
acusação. Em face do disposto no artigo 112 do CTN não se admite a simples acusação,
com base em meras presunções, a irregularidade ha que ser provada pelo Fisco. Entende
descabida a cobrança da contribuição previdenciária, devendo a mesma ser cancelada.
Em relação As Diferenças de Acréscimos Legais e Multas recolhidos a menor em Guias
de Recolhimento da Previdência Social, diz que a cobrança deve ser cancelada
considerando-se que as diferenças apontadas referem-se As competências 01/2004,
02/2004 e 03/2004, períodos já fulminados pela decadência.
Concluindo, requer o cancelamento integral do presente Auto de Infração, protestando
pelo direito de produzir as provas que se fizerem necessárias ao longo do processo, as
quais só poderão ser rejeitadas mediante decisão fundamentada. Justifica o pedido,
dizendo que este procedimento é amplamente autorizado consoante jurisprudência, que
transcreve.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

A DRF/BHE julgou o lançamento procedente em parte, apenas para afastar do
lançamento o valor de R$ 26,07, relativo a diferença de Acréscimos Legais na competência
04/2005, por decadência. A decisão restou assim ementada (fls. 351):
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se
processarem os efeitos da exclusão, As normas de tributação e de arrecadação aplicáveis
As empresas em geral.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais sobsua
responsabilidade.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A esfera administrativa não é própria para a postulação de matéria de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis.
VALE-TRANSPORTE.
Integram o salário-de-contribuição previdenciário os valores pagos a título de Vale-
Transporte em desacordo com a legislação própria.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
ÔNUS DA PROVA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, a segurados contribuintes individuais.
O ato administrativo se presume legitimo, cabendo à parte que alegar o contrário, a
prova correspondente. A simples alegação contraria a ato da administração, sem carrear
aos autos provas documentais, não desconstitui o lançamento.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Integra o salário-de-contribuição o valor pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, em desacordo com a lei de regência.
PRO-LABORE INDIRETO. ALUGUEIS DE VEÍCULOS, LINHA TELEFÔNICA E
APARELHOS DE FAX PAGOS A SÓCIO.
Configuram-se em remuneração todos os valores pagos ou creditados ao sócio, a
qualquer titulo, durante o mês, incidindo contribuição previdenciária sobre o pró-labore
pago ao sócio administrador sob a forma de aluguel.
PAGAMENTOS DE ALUGUEIS DE VEÍCULOS A EMPREGADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados, a titulo de
aluguel de veículos, uma vez que tais valores foram pagos em espécie, constituindo-se
em vantagem econômica, sem comprovação, das despesas pelo uso dos veículos dos
segurados.
DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DE FATOS GERADORES OCORRIDOS EM
PERÍODO DECADENTE.
O direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos é de cinco anos, em
decorrência da edição da Súmula n°08 do STF.
PROVAS.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 23/5/2012 (fl. 188), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 22/6/2012 (fls. 191 e seguintes), por meio do qual devolve à
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento de primeira
instância, pugnando, em relação à decadência, a aplicação da regra contida no § 4o do art. 150 do
CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo da matéria trazida no capítulo “Da exclusão do Simples e dos débitos cobrados em
consequência da exclusão (Levantamento FP)”; isso porque neste Capítulo a recorrente pretende
afastar a cobrança relativa ao levantamento FP (Remunerações pagas a empregados e sócios da
empresa constantes das folhas de pagamento que resultaram em recolhimentos a menor das
contribuições previdenciárias devido à opção indevida da auditada pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
— SIMPLES) por entender que tal exclusão foi indevida. Entretanto, conforme se manifestou o
julgador de piso, no que o acompanho:
Verifica-se dos autos do processo que a impugnante foi excluída do sistema SIMPLES,
conforme Ato Declaratório da Secretaria da Receita Federal n° 133/1999. A empresa
recorreu do citado ato ao órgão competente, por meio do processo n° 10680.022170/99-
73 e, nos termos do Despacho n° 24 de 24/10/2008, a Terceira Câmara - Terceiro
Conselho de Contribuintes manteve decisão que negou provimento ao recurso
voluntário interposto pela empresa, tomando definitiva a sua exclusão do Simples, com
efeitos a partir de 01/09/1999.
A empresa foi notificada desta Decisão em 20/04/2009 (Aviso de Recebimento — AR
de fls. 274). Na oportunidade, foi também esclarecida de que a pessoa jurídica excluída
do Simples fica obrigada a apresentar declaração de rendimentos sob as normas de
tributação aplicáveis Às demais pessoas jurídicas, inclusive DCTFs e a retificação das
informações das GFIPs relativas ao período em que se processarem os efeitos da
exclusão, a fim de regularizar sua situação, sob pena de lançamento de oficio.
Portanto, quanto aos argumentos aduzidos, em relação à condição de optante pelo
SIMPLES, não serão apreciados nesta decisão, tendo em vista que deveriam ter sido
apresentados no processo n° 10680.022170/99-73, que já encontra-se arquivado desde
02/08/2010, conforme documento de fls. 345, extraido. do COMPROT (Sistema de
Acompanhamento e Tramitação de Processos) no site "www.receita.fazenda.gov.br ".
O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES foi
instituído pela Lei n° 9.317, de 05/12/1996. Conforme dispõe o artigo 16 do dispositivo
legal citado, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, is normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
No caso sob análise, os efeitos da exclusão se processaram a partir de 01/09/1999 e, não
tendo a empresa efetuado o recolhimento das contribuições devidas Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados e contribuintes individuais,
correspondentes à parte da empresa, relativas ao período de 01/2005 a 12/2007, a
fiscalização lavrou o Auto de Infração, no cumprimento da estrita legalidade a que é
vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN.
Dessa maneira, também não há como acolher o argumento de que o Auto de Infração
está viciado em sua origem, pois, tendo em vista a exclusão da impugnante do
SIMPLES, a mesma ficou sujeita aos recolhimentos das contribuições devidas pelas
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

empresas em geral relativas à parte patronal destinadas à Previdência Social, nos termos
da legislação pertinente, inserida no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito, As
fls. 70/72.
No que tange à discussão sobre a legalidade da presente cobrança fiscal, sob o
argumento da exclusão da empresa do sistema SIMPLES ter sido indevida, há que se
ressaltar que esta não é a instância própria. Isso porque frente ao sistema normativo
brasileiro, este órgão julgador tem atribuições de cunho administrativo, sem
competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei, como estabelece o artigo 26-A do Decreto n°70.235 de 06/03/1972,
com a redação dada pela Lei n° 11.941 de 2009.
Portanto, são repelidas as alegações de ofensa a princípios constitucionais e de
ilegalidade apresentadas pela impugnante, pois os dispositivos legais que autorizam o
lançamento e a cobrança das contribuições contidas no Auto de Infração em epígrafe,
todos devidamente discriminados no relatório Fundamentos Legais do Débito,
encontram-se em plena vigência, não havendo, até a presente data, qualquer
manifestação do STF sobre a inaplicabilidade dos mesmos.
O presente processo, no qual se discute cobrança de contribuições previdenciárias,
não é via própria para discussão sobre exclusão do SIMPLES, exclusão esta que seguiu os
trâmites legais, não sendo ilegal conforme afirma a recorrente, de forma que não conheço das
alegações trazidas no recurso em relação a tal matéria.
Posto isso, conforme relatório fiscal, os valores lançados no auto de infração ora
em análise referem-se às contribuições devidas pela empresa à seguridade social (patronal e
GILRAT), incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, não declaradas em GFIP.
2 – Da decadência.
Inicialmente manifesto-me quanto ao pedido da recorrente no sentido de que seja
considerada, para fins de contagem do prazo decadencial para efetuar o lançamento, o disposto
no art. 150, § 4o do CTN, segundo o qual
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Sobre a matéria, este Conselho editou a Súmula 99, nos seguintes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso concreto, às fls. 14 a 28 estão o Relatório de Documentos Apresentados
(RDS) e o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), nos quais percebe-
se ter havido recolhimento, ainda que parcial, em todas as competências objeto do lançamento.
Assim, em que pesem os bem lançados fundamentos trazidos pelo julgador de
piso no sentido de que a contagem da decadência pela regra do art. 150, § 4o, do CTN deve
considerar o recolhimento específico para a rubrica objeto do lançamento, deles ouso divergir, à
vista da própria Súmula supracitada, devendo, no caso concreto, para fins de contagem do prazo
decadencial ser aplicada regra pleiteada, uma vez que houve antecipação de pagamento e não foi
configurada, no caso, a presença de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

Dessa forma, considerando o lançamento se aperfeiçoou na data de sua ciência,
qual seja, 07/06/2010 (fls. 296), devem ser extintos por decadência os débitos referentes às
competências 01 a 05/2005.
3 – Dos Levantamentos VT e VT1 - Fornecimento de Vale-Transporte sem o
desconto obrigatório previsto em legislação específica desse beneficio.
Neste Capítulo insurge-se a recorrente contra o lançamento efetuado em razão de
desconto em percentual inferior a 6% do salário básico do empregado. A autuada descontava
mensalmente de cada de cada beneficiário o valor simbólico de R$ 1,00 (um real). Entendeu a
autoridade lançadora, o que foi mantido pela autoridade julgadora, que (fls. 104):
21. A lei que instituiu o Vale-transporte foi a Lei no 7.418/85, a qual foi regulamentada
pelo Decreto no 95.247/1987.
22. Esse Decreto estabeleceu, em seu art. 9o , a participação do beneficiário no seu
custeio, como se segue:
"Art. 9o O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens(grifamos);
23.Da leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que o vale transporte
requer a participação obrigatória dos trabalhadores no seu custeio em percentual
equivalente a 6% do salário básico do beneficiário, e, quando essa participação for em
percentual inferior ao definido em legislação, torna-se salário-de-contribuição.
24.Essa situação de desconto do vale-transporte em percentual inferior a 6% do salário
básico do empregado foi encontrada na auditada , que descontou mensalmente de cada
beneficiário o valor simbólico de R$ 1,00 ( um real), como pode ser verificado no
contracheque de cada um deles na rubrica de desconto 093-Vale Transporte.
Entretanto, em que pesem os bem lançados fundamentos da autoridade lançadora
e julgadora de primeira instância, este Conselho já editou a seguinte Súmula:
Súmula Carf no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
No caso dos autos, o que se questiona é que sendo o valor descontado no salário
de contribuição do empregado inferior ao percentual máximo estabelecido por lei, que é de até
6% do salário básico do empregado, tal diferença constitui-se em liberalidade, eis que paga em
desacordo com a lei, e por isso a diferença integraria o salário de contribuição, tendo em vista a
legislação que rege a matéria. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei mo 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
Lei no 7.418, de 1985, que institui o Vale-transporte:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta
Lei, no que se refere à contribuição do empregador:
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
E, mais adiante:
Art. 4o [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por
cento) de seu salário básico.
O entendimento predominante neste Conselho é que não há vedação no sentido de
que possa ser deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) para custeio do benefício, mas sim
que esse percentual se refere ao limite máximo que poderá ser descontado do empregado. O fato
de descontar valor inferior ao máximo permitido por si só não desvirtua a natureza da ver paga,
já reconhecida pelas cortes superiores como de natureza indenizatória e que não se constitui em
base de incidência de contribuição previdenciária.
Caso semelhante já foi apreciado por esta Turma, em julgamento que culminou no
Acórdão 2202-007.026, de relatoria do Conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, cuja ementa
reproduzo naquilo que interessa ao presente julgamento:
SALÁRIO
INDIRETO.
SALÁRIO
UTILIDADE.
VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI. NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Não incide contribuição social previdenciária a cargo da empresa, nem contribuição
para o financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho sobre valores
pagos a título de vale-transporte, ainda que não ocorra o desconto de até 6% da
remuneração paga, que é faculdade prevista na legislação para fins do referido custeio.
A ausência de desconto ou o desconto menor do que o autorizado não implicam
descaracterizar o benefício, portanto o vale-transporte não integra o salário de
contribuição.
No mesmo sentido Acórdão 2202-008.090, relatado pela Conselheira Ludmilla
Mara Monteiro de Oliveira, em sessão de 6 de abril de 2021, cuja ementa reproduzo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE
VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário
básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não
incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior
ao autorizado pela legislação.
Em seu voto a Ilustre Conselheira cita ainda caso idêntico apreciado pela Câmara
Superior deste eg. Conselho, no acórdão no 9202-005.385, que também tomo a liberdade de
reproduzir:
Reza a Súmula CARF no 89, de 10/12/12:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Entendo que, diante do teor da Súmula, a incidência da contribuição
previdenciária dependeria de demonstração robusta do ônus do deslocamento
(de/para o serviço) ter sido não do segurado, mas sim do contribuinte empregador, uma
vez que na forma da Súmula, passa a se poder admitir, por exemplo, a não
incidência mesmo no caso de inexistência de qualquer desconto em folha, com os
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

valores até 6% da remuneração sendo disponibilizados ao contribuinte em pecúnia,
desde este faça jus a despesas de transporte com tais valores adicionais recebidos.
No caso em questão, note-se, a acusação da autoridade fiscal se limita a estabelecer
que o diferencial de 2% objeto de lançamento não foi descontado dos segurados
(note-se que foi concluído, mas não foi explicitamente demonstrado que foi o
empregador autuado que suportou o ônus deste montante), tendo sido, assim, tal
diferencial sido considerado salário de contribuição, verbis (vide e-fls. 192/193):
"(...)
79 Conforme pré -anotado o contribuinte desconta somente o percentual de 4% do
vencimento de seus laboradores, além disso inexiste qualquer previsão acerca da
matéria nos acordos/convenções coletivas apresentados a esta auditoria, portanto a
diferença entre o percentual preconizado nos ditames legais (6%) e o ônus arcado pelo
beneficiário (4%) constitui salário de contribuição. (...)
82 Conferido por amostragem o percentual de desconto aplicado, confirmou-se a
aplicação dos 4%, por isso a auditoria com base nos montantes descontados dos
segurados realizou o cálculo dos 2% restantes, para atingimento dos 6% preconizados
na norma legal, cujo ônus foi arcado pelo contribuinte e considerado salário.
(...)"
O que entendo, a partir da Súmula supra, é que até mesmo a totalidade dos 6%,
legalmente estabelecidos como ônus máximo dos segurados, poderia ter sido
disponibilizada em pecúnia aos beneficiários, sem desconto em folha, sem
que se pudesse cogitar da incidência das contribuições em tela, a menos que a
autoridade fiscal trouxesse aos autos provas/indícios capazes de demonstrar que
houve, na verdade, efetivo recebimento de remuneração, dentro deste
percentual máximo de ônus suportável pelos beneficiários, desnaturado assim
seu caráter indenizatório.
Ou seja, a propósito, de se concluir que a Súmula CARF no 89 referida:
a) não estabelece restrições quanto ao percentual mínimo de desconto junto aos
empregados até o limite de 6%, percentual que a meu ver, representa, em linha com a
argumentação do contribuinte, o teto do ônus a ser suportado pelo beneficiário mediante
desconto ou não - e não percentual mandatório de desconto, este último facultativo
(conforme se depreende claramente da autorização contida no parágrafo único do
referido art. 9o do Decreto no. 95.247, de 1987)
b) Assim, permitido o pagamento em pecúnia do benefício em questão sem
incidência das contribuições previdenciárias, em linha com o entendimento adotado
pelo STF no RE 478.510/SP, é de se concluir pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os 2% aqui objeto de litígio, os quais, note-se, poderiam, in casu,
ter sido pagos em pecúnia e de forma direta aos empregados, sem que se pudesse cogitar
de sua tributação, caso os custos de deslocamento tivessem sido efetivamente
desembolsados pelo beneficiário (caracterizando assim sua natureza indenizatória e
não remuneratória), hipótese não devidamente refutada pela autoridade fiscal.
Na mesma linha, a Advocacia Geral da União – AGU já havia anteriormente editado a
Súmula no 60, de 08/12/2011, aqui aplicada em plena linha com o permissivo contido
art. 26-A, § 6o, II, "b", do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, e que, em meu
entendimento, ajuda a compreender o correto entendimento da posteriormente editada
Súmula CARF no 89, verbis:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. (grifei)
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a mera
inexistência de desconto nas remunerações dos segurados, em percentual diferente,
aquém dos 6% legalmente citados, não é suficiente para que se conclua acerca da
incidência das contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão
paradigma, uma vez, repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

pecúnia para que os segurados, posteriormente, fizessem frente às suas despesas de
transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na existência de
desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando acompanhada, no paradigma,
de rejeição do caráter indenizatório da verba não poderia, à luz da Súmula CARF no.
89, subsistir e, assim, voto, por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional. (sublinhas deste voto)
Da mesma forma que no julgado acima copiado, no caso concreto a acusação
fiscal se limita a estabelecer que o diferencial objeto de lançamento não foi descontado dos
segurados, tendo sido, assim, tal diferencial sido considerado salário de contribuição:
24. Essa situação de desconto do vale-transporte em percentual inferior a 6% do salário
básico do empregado foi encontrada na auditada, que descontou mensalmente de cada
beneficiário o valor simbólico de R$ 1,00 ( um real), como pode ser verificado no
contracheque de cada um deles na rubrica de desconto 093-Vale Transporte.
25. Solicitada a apresentar seus controles internos acerca do fornecimento/desconto de
vales-transportes, a auditada apresentou planilha contendo, por competência e por
empregado, o salário básico e os valores fornecidos e descontados a título de vale-
transporte.
...
27.A partir dos dados fornecidos pela empresa, a fiscalização elaborou a planilha
ANEXO II, onde identifica o salário-de-contribuição de cada trabalhador em função do
desconto indevido do vale-transporte, salário esse que corresponde diferença entre o
valor de desconto correto determinado pelo Decreto no 95.247/1987 (6% do salário-
base de cada trabalhador) e o efetivamente descontado de cada um deles (R$ 1,00),
conforme demonstrado na coluna "SALÁRIO-DE-CONTRIB." desse anexo.
Isso posto, acolho a alegação da recorrente para afastar o lançamento referente ao
levantamento VT e VT1 - Fornecimento de Vale-Transporte.
4 – Dos Levantamentos CI e TA — Pagamentos efetuados a contribuintes
individuais contidos na contabilidade da empresa e não incluídos em folhas de pagamento;
Consta do relatório fiscal que
32. Na contabilidade da empresa foram encontradas duas contas de despesas com
movimentação de pagamentos a contribuintes individuais, quais sejam: 3.1.2.02.002-
Serviços Terceiros Pessoa Física e 3.1.2.03.035- Honorários Advocatícios.
32. Há de se mencionar que tais pagamentos não foram incluídos pela empresa nas
folhas de pagamentos apresentadas à fiscalização e nem constaram dos recolhimentos
das contribuições previdenciárias.
33. Na conta 3.1.2.02.002- Serviços Terceiros Pessoa Física, há pagamentos feitos ao
motoboy Ronaldo (...), ao transportador Denis (...)e ao despachante José Marcos (...).
...
Em relação aos pagamentos feitos ao motoboy Ronaldo Martins da Silva Maestri,
ao transportador Denis (...)e ao despachante José Marcos (...), alega a recorrente que a autoridade
fiscal limitou-se a arrolar lançamentos contábeis sem dar suporte à acusação mediante
documentos hábeis e que a simples transcrição de lançamentos contábeis não e suficiente para
embasar a exigência de contribuição previdenciária, eis que outros elementos tem que ser
colacionados pela Fiscalização; que não há indicação, sequer, dos CPFs dos supostos condutores
autônomos ou cópias dos documentos de identidade desses, ou mesmo da Carteira de
Habilitação, de modo a comprovar a natureza do gasto que se quer definir como passível de
incidência da contribuição previdenciária. Que o ônus da prova é do fisco.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

Os lançamentos correspondem a remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais, apuradas com base contabilidade da empresa e nos recibos
apresentados, não declaradas em GFIP. Nesse caso, o ônus da prova em contrário cabe a
recorrente, pois os livros provam contra as pessoas a que pertencem, segundo o artigo 226, da
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. Ademais, conforme apontou o julgador
de piso:
a fiscalização baseou-se na contabilidade da empresa, que constitui-se em prova hábil
para sustentar o lançamento fiscal, haja vista o disposto no artigo 226 do Código Civil
(Lei 10.406/02):
Art. 226. Os livros e fichas de empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vicio extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
As planilhas III e IV, fls. [164/165], detalham os valores pagos aos contribuintes
individuais, relativamente aos levantamentos TA (transportadores rodoviários
autônomos) e CI (demais pessoas fisicas), identificando o nome de cada segurado e as
contas contábeis onde foram encontrados os lançamentos na contabilidade da empresa
auditada.
...
As fls. 282/284, consta cópia de recibo de pagamento efetuado a Denis ...) por serviços
prestados referente a transporte de móveis — Tiradentes/Belo Horizonte, de pagamento
efetuado a Jose Marcos (...), despachante aduaneiro e a Ronaldo (...) referente a
prestação de serviços de motoboy. Portanto, ao contrário do alegado na impugnação, o
crédito teve por base a documentação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos da alínea ‘g’ do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, aqueles
que prestam serviço em caráter eventual, a uma ou mais empresas (ou equiparadas), sem relação
de emprego, são contribuintes; ainda conforme estabelece o art. 201 do Decreto no 3.048, de
1999 (Regulamento da Previdência Social):
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador avulso,
além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204;
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
...
A recorrente não trouxe aos autos nenhuma comprovação apta a elidir suas
alegações. Ainda conforme o relatório fiscal:
35. Na a conta 3.1.2.03.035- Honorários Advocatícios, foram encontrados pagamentos
feitos aos advogados Luiz Ricardo (...), Petrônio (...), Rogério Eduardo (...) e Fernando
César (...).
36. No caso de Luiz Ricardo (...), em que pese existirem recibos feitos em papel
timbrado do escritório de advocacia LRG Advogados Associados, os depósitos foram
efetuados diretamente na conta corrente da pessoa física de Luiz Ricardo, Banco
Bradesco, agência 1658-6, conta 155478-6, indicando que a prestação de serviço deu-se
por profissional autônomo e não pela pessoa jurídica.
37. A fiscalização teve acesso, inclusive, a um recibo onde consta um lembrete
manuscrito indicando que o depósito a ser efetuado pela auditada deveria ser na conta
da pessoa física de Luiz Ricardo (...) (anexo).
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

38 Assim sendo, tendo em vista que, nesse caso de Luiz Ricardo, a prestação de serviços
realizou-se pelo profissional na condição de pessoa física e não por meio da pessoa
jurídica, são devidas as contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga pela
auditada a esse profissional.
Em relação aos pagamentos feitos a advogados (autônomos), a recorrente se
defende apenas quanto Luiz Ricardo (...), alegando que
O fato de o pagamento ter sido feito mediante depósito na conta bancária do advogado
pessoa física é procedimento corriqueiro e usual e não indica que o prestador do serviço
tenha sido essa pessoa fisica, e não o escritório de advogados.
No caso, os pagamentos foram feitos ao escritório de advocacia, mas a Fiscalização, a
partir dos escassos elementos que arrolou, preferiu, sem maiores cuidados ou cautelas,
presumir ter ocorrido o fato gerador da contribuição.
Mais uma vez alegações desprovidas de comprovações não tem o condão de
desconstituir o lançamento. A fiscalização apurou que houve pagamentos efetuados diretamente
na conta da pessoa física, além de manuscrito indicando que o depósito deveria ser efetuado
diretamente na conta do advogado. O contribuinte não comprova o contrário de forma que as
alegações não devem ser acolhidas. Conforme se pronunciou o julgador de piso:
O auditor fiscal juntou, por amostragem, cópias extraídas do Livro Razão da empresa,
onde constam lançamentos na conta 2875 — Honorários Advocatícios (fls. 245/246) e
na conta 2732 — Serviços Terceiros Pessoa Física (fls. 248), bem como, cópias de
recibos referentes ao recebimento de honorários advocatícios, todos em nome de
pessoas físicas (Rogério Eduardo (...), Petrônio (...), Luiz Ricardo (...), Imaculada (...)),
fls. 277/281.
...
Quanto aos pagamentos relativos A. honorários advocatícios, que a empresa alega terem
sido efetuados ao escritório de advocacia LRG Advogados Associados, mediante
depósito na conta bancária do advogado pessoa física, igualmente acertado o
entendimento da fiscalização.
Ora, se o escritório prestou serviços para a impugnante, não se justifica que esse
pagamento tenha sido efetuado em favor da conta corrente particular do advogado, Luiz
Ricardo (...). Naturalmente o referido escritório possui uma conta bancária própria,
cujos numerários que são ali depositados são devidamente lançados em sua
contabilidade. Se o valor de um serviço prestado pela empresa é creditado na conta
corrente particular do advogado, pessoa física, ele não poderá ser contabilizado como
recebido pela empresa.
Pondere-se, por fim, que o lançamento foi devidamente motivado, pelo que, é um ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e,
portanto, cumpre à impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca
em contrário, essa presunção, o que não ocorreu no presente caso.
Se algum esclarecimento ou documento adicional não foi apresentado fiscalização,
poderia a impugnante tê-los trazido ao presente processo administrativo, porém, nem
aqui os apresentou, restando improcedentes as alegações.
Em conclusão, sem razão a recorrente neste Capítulo.
5 – Dos Levantamentos PP e PP1 — Pagamento de Previdência Privada para
os sócios e alguns poucos empregados;
Trata-se aqui de previdência privada em regime aberto (BRASILPREV). Sobre tal
matéria também já tive a oportunidade de manifestar como relatora no Acórdão 2202-007.837,
de 14/1/201, no qual fui acompanhada pela uninimidade desta Turma, na composição da época,
cuja ementa reproduzo:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no
8.212/1991 relativa à previdência complementar, passando a admitir que no caso de
plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela empresa a
grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza
salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, devendo o
lançamento ser mantido apenas nas competências em que não foram atendidos os
objetivos previdenciários previstos na Lei Complementa no 109/2001
...
O art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91, estabelece as regras para que para
que os valores relativos a planos de previdência complementar não integrem o salário de
contribuição, ou seja:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
A jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que após a
publicação da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de previdência
complementar é que a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus
empregados e dirigentes, podendo, no caso de plano de previdência complementar em regime
aberto, ofertar o plano a determinados grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada à produtividade.
Sobre essa mesma matéria, transcrevo ementa de decisão desta Turma, de relatoria
do Conselheiro Martim da Silva Gesto, acolhida em relação à matéria:
Acórdão no 2202-004.823, de 06 de novembro de 2018
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei no
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
...
No mesmo sentido são os seguintes acórdãos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão no 9202-008.016, de 23/7/2019:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

1. Com a edição da LC 109/2001, a pessoa jurídica poderá oferecer o programa de
previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento de
incentivo ao trabalho.
2. A fiscalização não determinou, de forma adequada, a realização dos fatos geradores
das contribuições em referência, pois não comprovou que os valores foram efetivamente
pagos como retribuição pelo trabalho prestado.
3. Não demonstrada a ocorrência, no mundo fenomênico, da ocorrência do fato gerador
das contribuições lançadas contra a recorrente, deve o lançamento ser cancelado.
Acórdão no 9202-008.087
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade
de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento
de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Conforme disciplina a Constituição federal:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
...
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Assim, a partir da emenda Constitucional no 20, de 1998, passou a existir a
possibilidade de que os pagamentos à previdência complementar deixassem de integrar
a remuneração dos participantes, nos termos da lei ordinária; antes mesmo da EC
20/1998, a Lei no 8.212, de 1991, já trazia previsão sobre a matéria, no sentido de que
não integram o salário de contribuição para fins previdenciários “o valor das
contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência
complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados
e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;”.
Entretanto, conforme previsão constitucional, o regime de previdência privada seria
regulado por Lei Complementar, de forma que em 2001 foi publicada a Lei
Complementar no 109, de 29/5/2001, que trouxe as seguintes disciplinas, derrogando a
alínea “p” do § 9o do art. 28 naquilo que não lhe é compatível, mormente quanto aos
plano de benefícios de entidades abertas, pois conforme art. 26 da referida lei:
1 - Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas
físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
... (Grifou-se)
Os fatos geradores remanescentes na lide são posteriores à referida lei complementar.
Como se vê, à luz do que disciplina o art. 26, não há ali exigência que o benefício seja
estendido a todos os empregados e dirigentes, diferente do que do que exige a Lei no
8.212, de 1991 nesse particular.
Cabe registrar ainda que o art. 16 da LC 109/2001, no qual também se fundamentou a
decisão recorrida, está inserido na Seção II do Capítulo II da referida Lei
Complementar, que trata dos planos de benefícios de entidades fechadas, não se
aplicando ao caso concreto.
Em conclusão, tratando-se de planos de benefícios instituídos por entidades
abertas, o fato de o benefício ter se estendido apenas aos sócios e alguns poucos empregados da
recorrente que ocupavam cargo de gerência por si só não é suficiente para manter o lançamento,
que deve ser afastado em relação a essa rubrica.
6 – Do Levantamento DP — Pagamento de Alugueis de veículos, linha
telefônica e aparelhos de fax a sócio;
Nesse capítulo a fiscalização informa que encontrou na contabilidade pagamentos
de despesas relacionadas ao aluguel de veículos, aparelhos de fax e telefone, cujo locador e
proprietário dos bens locados é o próprio sócio-gerente da auditada, Sr. José Carlos de Castro
Doco; que solicitada a prestar esclarecimentos acerca de tais lançamentos, a empresa apresentou
alguns recibos de pagamentos e contratos de locação de dois veículos FIAT e contrato de aluguel
de linha telefônica. Entendeu a autoridade fiscal que o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1911,
que traz situações em que não há incidência de contribuições previdenciárias, não se aplica aos
contribuintes individuais, conforme conceito de remuneração desses segurados previsto na
mesma Lei:
"Art. 28: Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o5o.
Dessa forma, concluiu que
64.Assim, para que os reembolsos de despesas com veículos se excluam do campo de
incidência da contribuição previdenciária, faz-se necessário que sejam fornecidos a
empregados e que tais despesas sejam devidamente comprovadas, não se aplicando a
contribuintes individuais, como é o caso do Sr. José Carlos de Castro Doco, sócio-
gerente da empresa, ainda mais sem a devida comprovação.
...
67.No que se refere ao pagamento de aluguel de telefone /aparelhos de fax, não há
previsão na legislação previdenciária de exclusão da incidência de contribuição de
pagamentos a esses títulos feitos a sócios.
... todos os valores gastos pela empresa com o aluguel de veículos, fax e telefone e
pagos ao sócio-gerente Sr. Jose Carlos de Castro Doco foram considerados como pró-
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

labore e, por conseqüência, levados à tributação previdenciária, já que são ganhos
habituais do contribuinte individual, sendo, dessa forma, remuneração auferida por ele,
incluindo-se no conceito de salário-de-contribuição definido no inciso III do artigo 28
da Lei 8.212/91
Em resumo, alega a recorrente que o lançamento não possui base legal e que a
fiscalização teria alterado o conceito de aluguel para considerar os valores pagos como
integrantes do salário de contribuição para fins previdenciários sendo descabida a cobrança da
contribuição. Resta demonstrado nos autos a procedência da autuação, conforme se posicionou o
julgador de piso, no que o acompanho:
Observa-se que a lei estipula que a incidência ocorre sobre a remuneração creditada a
qualquer título ao segurado contribuinte individual.
A empresa efetuou pagamentos ao seu sócio administrador, denominando-os de
despesas com aluguel de veículos, aparelhos de fax e telefone, ...
...
Não se pode negar que esses valores pagos pela empresa, de maneira habitual,
significam um ganho real para o segurado, um acréscimo em seu pró-labore. Assim,
independente da denominação dada à despesa, não resta dúvida de que esses
pagamentos representam vantagem pecuniária. Ressalte-se, que não é o nome dado a
uma rubrica salarial mas a realidade do pagamento que define a sua natureza jurídica
real.
Trata-se, portanto, de um acréscimo indireto da remuneração do segurado e, desta
forma, se enquadra na hipótese de incidência de contribuição previdenciária, para a qual
não existe isenção prevista em lei aplicável ao caso. Assim sendo, a situação concreta
subsume-se à hipótese de incidência contida no artigo 22, III da Lei 8.212/91.
Posto isso, nada a prover neste Capítulo.
7 – Dos Levantamentos MO e CA — Pagamento de Alugueis de veículos de
empregados;
Conforme narrou o julgado de piso:
No que concerne aos levantamentos decorrentes de pagamentos de alugueis de veículos
utilizados por empregados, tais despesas foram verificadas na contabilidade da empresa,
nas contas de código 3.1.2.03.002 — Aluguéis e Condomínios e 3.1.2.03.021 — Gastos
com Veículos. Solicitado a prestar esclarecimentos o contribuinte apresentou diversos
recibos de aluguel e contratos de locação de veículos firmados com dois de seus
empregados, Valdecy (...) e Fabio Henrique (...), que se utilizaram do próprio veículo
para a consecução dos serviços ligados ao objeto social da empresa.
Na cláusula Terceira do contrato de locação (fls. 265/266) firmado com Fábio Henrique,
estabeleceu-se que este ficava obrigado pela manutenção geral do veículo, sendo
inteiramente responsável pelo pagamento do seguro, IPVA, multas e outras taxas que
viessem a incidir sobre o objeto do contrato. Da mesma forma, no contrato de locação
firmado com Valdecy (fls. 267/269), ficou pactuado que o empregado ficava obrigado
pela manutenção geral do veículo, sendo inteiramente responsável pelo pagamento do
seguro, IPVA, multas e outras taxas que viessem a incidir sobre o objeto do contrato,
com exceção do combustível.
Os locadores, no caso os próprios empregados, utilizavam o seu veículo com
exclusividade, já que se responsabilizavam inclusive por eventuais multas de trânsito
aplicadas e pela manutenção geral do veículo. Destaca que, no caso de Valdecy (...), a
empresa locou dele uma motocicleta, pagando um aluguel mensal de R$ 350,00
(02/2005 a 12/2005) reajustado para R$ 378,00 (01/2006 a 06/2007), sendo o aluguel
pago até mesmo no período de suas férias, ocorridas nos meses 02 e 03/2005, 05 e
06/2006 e 05/2007, como se verifica em seus contracheques (fls. 262/264). Registra
que, no caso de Fábio Henrique (...), o empregado locou para a empresa um veículo Fiat
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

Fiorino pelo valor fixo mensal de R$ 1.200,00 no período de 03/2005 a 06/2007,
também recebendo pela locação de seu veículo inclusive no período que estava em gozo
de suas férias (12/2005 e 12/2006 - contracheques às fls. 259/261).
O pagamento de aluguéis por quase três anos, inclusive nos períodos em que os
empregados fizeram uso de seus veículos apenas para proveito pessoal, e não para a
realização do trabalho, conforme diz a fiscalização, demonstrou que a intenção da
locação foi proporcionar um ganho salarial adicional. Tal valor acresceu o patrimônio
dos empregados, tendo sido concedido como um plus na sua remuneração em
decorrência do vínculo laboral, tratando-se de uma ajuda financeira que complementou
o salário destes trabalhadores.
Acrescente-se que a empresa não apresentou comprovação de que os pagamentos não se
reverteram em prol dos empregados, representando apenas o reembolso de despesas
tidas como imprescindíveis para a execução do serviço. Assim, as parcelas pagas aos
empregados da autuada, a título de locação de veículos, foram consideradas pela
fiscalização como parcelas remuneratórias, sobre as quais há incidência de contribuição
previdenciária.
...
Inaplicável também a hipótese de isenção prevista no artigo 28, parágrafo 9°, "s" da Lei
8.212/1991, pois os valores pagos em dinheiro eram fixos e mensais não visando
ressarcir os gastos dos veículos, uma vez que só há ressarcimento quando o empregador
paga ao empregado valores despendidos por este previamente. Na verdade, os valores
eram pagos mensalmente independentemente de qualquer despesa dos empregados e
independentemente de qualquer comprovação.
A defendente tenta eximir-se do crédito previdenciário com a alegação de que a
fiscalização agiu apenas com base na presunção de que os empregados utilizavam os
veículos para uso próprio e não para as atividades da empresa, não existindo base legal
para o lançamento. Ao contrário do que quer demonstrar seus argumentos, a empresa
vem reforçar a validade do feito fiscal, visto não comprovar, nos autos, que os
pagamentos mencionados referem-se a despesas de interesse da mesma.
Constata-se, outrossim, que os empregados recebiam valores fixos independentemente
de suas despesas, de forma que os valores pagos àqueles não podem ser enquadrados
como ressarcimento. Para fazer jus A isenção, cabe A interessada a comprovação das
despesas efetuadas pelos empregados, conforme previsão expressa do artigo 28,
parágrafo 90, "s" da Lei 8.212/1991, ônus do qual não se desincumbiu.
Por oportuno, observe-se que a denominação dada pela autuada como "locação de
veículos" é irrelevante para caracterizar a natureza especifica do fato gerador, já que o
procedimento por ela adotado revela-se como um pagamento de vantagem econômica
fornecida ao segurado empregado, ainda que de forma disfarçada.
Isto posto, incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a
titulo de aluguel de veículos (art. 28, I da lei 8.212/1991), uma vez que tais valores
foram pagos em espécie sem comprovação das despesas pelo uso dos veículos dos
segurados, não se aplicando o artigo 28, parágrafo 9o, "o" da Lei 8.212/1991.
Nos termos da alínea “s” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721237/2010-50

A condição imposta para a não integração ao salário de contribuição das verbas
relativas ao ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado é a apresentação,
pelo contribuinte, de prova efetiva de sua destinação e das despesas realizadas com os valores
repassados a tal título, o que não ocorreu no caso concreto.
Os únicos documentos apresentados são os contratos, a partir dos quais é possível
perceber que havia um repasse mensal de valores fixos (inclusive nos meses de férias
independente de qualquer contraprestação de serviços; não há nada comprovando tratar-se de
ressarcimento de despesas que o empregado teve na utilização do veículo para a execução de
serviços externos relacionados aos assuntos da empresa, tais como abastecimento, manutenção,
pneus, trocas de óleo, seguro, taxas e outras despesas inerentes à execução do trabalho, ou ainda
qualquer previsão contratual de como se daria o reembolso pela utilização do veículo (por
quilômetro rodado, ou uma determinada taxa de depreciação pela utilização do veículo); também
não há nenhuma comprovação de que os valores pagos não se reverteu em prol do empregado,
mas que representou apenas o reembolso de uma despesa tida como condição imprescindível
para a execução do serviço.
Dessa forma, conclui-se que os valores pagos têm feição remuneratória, portanto
sujeito a incidência de contribuição previdenciária patronal.
Por fim, quanto às questões de inconstitucionalidade e ilegalidade suscitadas ao
longo do recurso, remeto à Súmula CARF no 2, segundo a qual “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Ademais, cabe ao julgador
administrativo aplicar a lei, não lhe sendo permitido emitir juízo quanto à sua legalidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial,
para reconhecer a decadência das competências 01 a 05/2005, inclusive, e para afastar do
lançamento os levantamentos VT e VT1 (Fornecimento de Vale-Transporte sem o desconto
obrigatório previsto em legislação específica desse beneficio) e PP e PP1 (Pagamento de
Previdência Privada para os sócios e alguns poucos empregados).

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 248
DF CARF MF
Original